Tribunal: TJDFT
Processo: 0726149-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido liminar da autora, tem por objeto a análise do cabimento ou não da tutela de urgência (art. 300 do CPC) consistente na imissão da autora na posse do imóvel. 1.1. Pelo acórdão embargado, a decisão agravada foi mantida em razão da necessidade de dilação probatória, destacado o fato de a discussão sobre indenização por benfeitorias realizadas no imóvel ter sido suscitada pelo agravado/embargante na contestação, devendo ser apreciada na origem, bem definido o fato de que, havendo controvérsia em relação às benfeitorias, é necessária a apuração perante o juízo de origem, observado o contraditório, antes da concessão da imissão na posse.
2. Os pontos sobre os quais o embargante alega ter havido omissão no acórdão, como a quem seria devida a indenização por benfeitorias no imóvel e os pontos que, segundo o embargante, seriam imprescindíveis para definir o valor indenizatório e o beneficiário da indenização constituem matérias não apreciadas pelo juízo de origem na decisão agravada. Assim, as alegações sequer poderiam ter sido conhecidas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Não há qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.